Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736308-85.2024.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA SALES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição apresentada por MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA SALES objetivando a antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação cível interposta na Ação de Conhecimento n. 0708212-06.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 63477828), a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a pretensão do autor, quanto à realização de avaliação psicológica com testes validados nacionalmente e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, viola o princípio da isonomia. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 63498840, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando que seja assegurada ao apelante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, especialmente no Curso de Formação de Praças, que se iniciará em 02 de setembro de 2024, e na Avaliação Psicológica, designada para ser realizada em 08 de setembro de 2024. O ente distrital apelado, em manifestação colacionada sob o ID 64010656, informou o cumprimento da decisão judicial. Tendo em vista que transcorreu in albis o prazo recursal (ID 65551325), determino o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 16:01:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora